Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS COESOS DE POLICIAIS E USUÁRIOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 500 dias-multa. Pleito de absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena de multa na mesma proporção da pena privativa de liberdade. Sentença manteve a condenação, reconhecendo a minorante do tráfico privilegiado.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a autoria do crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se a pena de multa deve ser reduzida na mesma proporção da causa de diminuição da pena aplicada à pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do delito restou comprovada por autos de prisão em flagrante, laudos periciais e apreensões documentadas.
4. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados por vídeos, apreensões e declarações de usuários que confirmaram a compra de entorpecentes da acusada.
5. As versões prestadas pela defesa em juízo mostraram-se isoladas e não verossímeis diante do conjunto probatório.
6. A pena foi corretamente fixada com base na causa de diminuição do tráfico privilegiado, mas a pena de multa não foi reduzida na mesma proporção, contrariando entendimento consolidado do STJ.
7. Diante da proporcionalidade e da aplicação do art. 59 do CP, cabível a redução da pena de multa para 166 dias-multa, proporcional à redução da pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.